Tribunal: TJDFT
Processo: 0727329-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. BUSCA DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AGRAVO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, contra decisão que indeferiu o pedido de consulta INFOJUD para obtenção da declaração de bens do devedor.
1.1. O agravante pede reforma da decisão agravada, asseverando que se trata de execução iniciada em 14/5/2015, já foram feitas tentativas de citação, penhora e arresto, por meio de carta precatória. Em síntese, foram frustradas as pesquisas pelos sistemas BACENJUD (2016, 2017 e 2018), RENAJUD (2016, 2017 e 2018) e INFOSEG (2017), faltando apenas a pesquisa INFOJUD.
2. Sendo necessária a localização dos executados e de seus bens, admissível consulta à sua última declaração de bens, via INFOJUD, como derradeira tentativa de satisfação do crédito em execução.
2.1. Precedente Turmário: “No caso concreto, em que não se logrou êxito nas diligências via BACENJUD, RENAJUD, E-RIDF, impõe-se o deferimento de nova consulta ao sistema, referente às declarações posteriores, de modo a conferir efetividade a Ação de Execução de Título Extrajudicial em andamento.” (07152021420178070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 24/05/2018.).
3. Agravo provido.